Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-25.2023.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000272-25.2023.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: PLANEJAR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
BIANCA COSTA ALVARENGA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pela apelada, determinando o cancelamento da penhora de veículo realizada em ação de execução. O apelante sustenta ocorrência de fraude à execução, sob a alegação de que, à época da alienação, tramitava ação capaz de reduzir a devedora à insolvência.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, e se houve demonstração de má-fé por parte do terceiro adquirente do bem.
III. Razões de decidir
A configuração da fraude à execução exige a comprovação de três
requisitos cumulativos: (i) existência de ação em curso apta a levar o devedor à insolvência; (ii) alienação do bem no curso da referida ação; e (iii) ciência do adquirente sobre a demanda, o que pode ser presumido apenas se houver registro da ação em entidade de controle do bem.
Não houve registro da ação ou da penhora junto ao DETRAN, tampouco foi demonstrada a má-fé da empresa adquirente. Ademais, a execução não demonstrou ser apta, por si só, a reduzir a devedora à insolvência, sendo insuficiente a mera ausência de bens encontrados via Sisbajud e Renajud.
A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 243), estabelece que, na ausência de registro da penhora, o ônus de comprovar a má-fé do adquirente recai sobre o credor, o que não se verificou no presente caso.
A alienação do veículo ocorreu dois anos antes da constrição judicial, sem qualquer anotação impeditiva ou registro da ação, o que afasta a presunção de fraude.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a boa-fé da embargante e determinou o cancelamento da penhora.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000272-25.2023.8.05.0101, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Igaporã/BA, tendo, como Apelante,

o

MUNICÍPIO DE IGAPORÃ

e, como Apelada,
PLANEJAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA